Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-30.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802534-30.2019.8.14.0040
APELANTE: FRANCISCA CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM r$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovado falha na prestação do serviço em função de contratação de empréstimo bancário mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297/STJ. Responsabilidade objetiva. Inversão do ônus da prova. Não houve comprovação de que a falha na prestação do serviço se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3.

Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Documentos com evidência de fraude.
Dever de restituição dos valores descontados dos proventos da Apelada referente às parcelas do empréstimo
. Devida repetição de indébito
.

4.

O desconto de valores indevidos diretamente na conta corrente da demandante acarreta dano moral indenizável. Quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

5.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação pelo Apelante, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

6.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802534-30.2019.814.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

ADVOGADO: Dr. Wilson Sales Belchior

APELADO: FRANCISCA CARVALHO OLIVEIRA

ADVOGADO: Dr. Randerson Carlos Ferreira de Moraes

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, em que é requerente Francisca Carvalho Oliveira, e requerido Banco Bradesco Financiamento S/A.

Em peça inicial, a Autora afirma que recebe aposentadoria do INSS, em outubro de 2017 foi vítima de uma fraude, na qual a Requerida efetuou em seu nome um empréstimo mediante contrato de nº 809232795 no valor de R$6.592,31. Após invocar o direito requereu liminarmente que o Réu se abstenha de efetuar os descontos indevidos, e ao final pleiteou o julgamento procedente da demanda, declarando inexistente a dívida cobrada, bem como a repetição de indébito no valor de R$6.787,44, e indenização por danos morais sofridos, no valor de R$15.000,00, pugnando ainda pelos benefícios da Justiça Gratuita. (ID nº 2477640).

O Juízo Singular deferiu a liminar pleiteada. (ID nº 2477649).

Citado, o Banco Réu apresentou resposta alegando preliminarmente ausência de interesse de agir, por ausência de prova de requerimentos pela via administrativa. No mérito, defende que o empréstimo foi perfeitamente formalizado, não apresentando qualquer resquício de fraude. Salientou que foram apresentados documentos pessoas originais da parte, e que se alguém fez uso indevido deles, certamente foi por negligência da própria Autora, bem como apontou que não foi demonstrada a existência de nenhuma situação danosa. (ID nº 2477662)

A Autora apresentou manifestação acerca da contestação e documentos. (ID nº 2477670).

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para o fim de declarar inexistente o empréstimo realizado através do contrato nº 809232795, realizado em 06/10/2017, em nome da parte requerente junto ao banco requerido.

Condeno a requerida a restituir em dobro os valores indevidamente descontados até a presente data, que deve ser acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

Condeno também a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar da data desta sentença, bem como ao pagamento da multa conforme deferido em decisão de ID 9244681, o qual limito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correção a partir do descumprimento e juros de 1% ao mês contados desta sentença.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Transcorrido o prazo sem pagamento, extraia-se certidão das custas devidas para inscrição em dívida ativa estadual.

Intimem-se as partes através de seus patronos.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.” (Id nº 2477672)

O Banco requerido interpôs Apelo, alegando, em resumo a inexistência de defeito na prestação do serviço, tendo em vista que o contrato foi perfeitamente formalizado, não apresentando qualquer resquício de fraude, bem como a ausência de responsabilidade objetiva, tratando-se de exercício regular de um direito, além de defender que os fatos narrados não passam de aborrecimentos momentâneos, inexistindo danos morais a serem reparados, bem como pleiteando a redução do
quantum
arbitrado, questionando ainda a repetição de indébito (ID nº 2477676).

A Apelada
não apresentou contrarrazões (ID nº 2477683).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31.01.2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802534-30.2019.814.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

ADVOGADO: Dr. Wilson Sales Belchior

APELADO: FRANCISCA CARVALHO OLIVEIRA

ADVOGADO: Dr. Randerson Carlos Ferreira de Moraes

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O Recorrente defende que o empréstimo consignado foi efetuado de forma regular e devidamente liberado na conta da Recorrida, tendo sido verificada a inexistência de qualquer indício de fraude ou furto que justificasse a responsabilização do Banco. Fundamenta a sua alegação com base em contrato juntado aos autos, o que demonstraria que o serviço foi devidamente contratado pela parte adversa, sendo desprovidos de fundamento legal os pedidos de reparação material e moral.

Afirma terem sido tomados todos os cuidados possíveis para a formalização do instrumento bilateral, com a apresentação dos documentos idênticos do Recorrido e que, portanto, teria havido zelo quando da oferta dos contratos de empréstimo, o que tornaria indubitável a existência de contratações regulares entre as partes.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, em simples comparação entre a assinatura posta no contrato exibido pela instituição financeira (ID nº 2477663) e as assinaturas constantes no documento de identificação e na procuração (ID nº 2477641 e 2477642), verifica-se clara divergência e, consequentemente, evidência de fraude.

Outrossim, como a tese do banco se sustenta na autenticidade da contratação, o ônus de provar tal alegação era seu, nos termos do art. 14 do CDC. Como bem ressaltado pelo juízo a quo: “in casu
, é consabido que cabia ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de se evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários. Entendo, pois, que a requerida deveria ter mais atenção e cuidado quando da concessão de empréstimos, verificando detalhadamente se os documentos apresentados efetivamente são daquele cliente, conduta que a requerida não teve no caso vertente, fornecendo empréstimo a pessoa que se passou pelo requerente, restando configurada sua responsabilidade(...)
”.

Isto, na medida em que é entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não tendo a Autora firmado o empréstimo, evidentemente, alguém o fez de modo fraudulento em seu nome, ocorrência que, infelizmente, vem acontecendo com certa frequência no mercado financeiro, lesando as instituições financeiras e trazendo transtornos e prejuízos aos consumidores.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o empréstimo consignado foi solicitado e o desconto autorizado pela Apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, e consequentemente o
dever de restituição dos valores descontados dos proventos da Recorrida referente às parcelas desse empréstimo
,

devendo a sentença ser mantida neste ponto.

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a cobrança de dívida não contraída pelo apelado, constituiu ato que violou seus direitos da personalidade, reduzindo demasiadamente o patrimônio durante o período em que foram descontadas as parcelas do empréstimo. O nexo de causalidade também é evidente, pois a realização de um negócio não efetuado pelo autor deu ensejo a restrição de seus proventos de aposentadoria ao desamparo da lei e de contrato.

No caso em tela, a autora é idosa, aposentada, e percebe parcos recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o empréstimo feito indevidamente em sua aposentadoria não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Neste ponto, incabível a alegação do apelante de que o apelado teria permanecido inerte por longo período antes de questionar os descontos, de forma que teria gerado uma expectativa no banco de anuência com tais cobranças, primeiro, uma vez que o autor foi diligente em buscar a suspensão dos descontos tão logo os percebeu e, segundo, porque eventual demora do autor não tem o condão de retirar a responsabilidade do apelante pelos danos causados.

Por outro lado, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em questão, se trata de empréstimo fraudulento no valor de R$ 6.592,31 (seis mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos) em que uma idosa, aposentado pelo regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude.

Na linha do exposto, entendo que a
quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento
indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE O AUTOR ALEGA NÃO HAVER CONTRATADO COM A DEMANDADA.SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. RÉ QUE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR QUE O CONTRATO FOI DE FATO CELEBRADO COM O AUTOR. DOCUMENTOS DE IDENTIDADE COM INFORMAÇÕES DIFERENTES. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DA RÉ, QUE NÃO TEVE O DEVIDO CUIDADO NA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CONTRATANTE. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS). DANOS MATERIAIS: DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU: DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I- Apelação do Banco Mercantil: o apelante não conseguiu demonstrar a regularidade do empréstimo realizado. Documentos com evidência de fraude. Negligência na averiguação da documentação apresentada. Dano moral presumido. Dano material: art. 42, parágrafo único do CPC. Devolução em dobro devida. Quantum indenizatório razoável e proporcional.

II- Apelação do autor: quantum indenizatório mantido. Percentual de honorários fixado que atente o disposto no art. 20, §3º do CPC/73. Juros moratórios de 1% ao mês, conforme fixado na sentença.

III- Sentença mantida na íntegra, exceto no que tange à data de início da contagem dos juros moratórios, que passa a ser

a partir da data do fato, nos termos da tese firmada no TEMA 440/STJ.

IV- Recursos conhecidos e desprovidos.

(2017.01624933-44, 173.918, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26)

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado sobre situações análogas a esta, entendo razoável a indenização fixada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos.

Em relação ao questionamento acerca da repetição de indébito, entendo que de acordo com o que noticiam os autos, a Apelada teve descontado de sua aposentadoria por 18 meses o valor de R$188,54, valor esse decorrente de cobrança indevida de empréstimo que não solicitou. Houve a inversão do ônus da prova à luz do CDC e o banco apelante, seja na contestação seja no recurso, não conseguiu comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, que teria levado ao desconto do valor.

Assim, não se desincumbindo de provar a sua legalidade, correto o posicionamento da sentença no sentido de considerar abusiva a sua cobrança, determinando a sua devolução.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. Fixo honorários advocatícios, pelo Apelante, em 15 % sobre a condenação,
conforme § 11º do art. 85 do CPC/2015.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/02/2020